Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-07.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002259-07.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARISA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 141.910.401-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAILAINE CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 241.903.141-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÁO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C ALIMENTOS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA NÃO ASSEVERADO PELA AUTORA, PORÉM RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA - ERRO DE FATO CONFIGURADO – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1. É caso de procedência da Ação Rescisória, quando caracterizadas as situações descritas pelo autor, ao argumento de erro de fato verificável do exame dos autos.

2.
Constatado a ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, que, a despeito da assertiva da própria autora da ação primitiva, no sentido de que conviveu em união estável com o “de cujus” entre janeiro de 1984 e março de 1998, reconheceu a existência de união estável entre o ex-casal ao tempo da morte do varão, ocorrida em agosto de 2000.

3. Nessa perspectiva, tendo em vista a inexistência de união estável entre a apelante, ré nesta ação rescisória, e o Sr. Adair Rodrigues Pereira ao tempo de sua morte, ocorrida em agosto de 2000, fato este incontroverso, conforme período por ela própria delimitado na ação declaratória c/c alimentos e, por conseguinte, declarado pelo sentenciante (
entre janeiro de 1984 e março de 1998)
, inviável o reconhecimento de sua dependência econômica em relação ao “de cujus”, no momento de seu falecimento, circunstância que afasta o direito ao pensionamento pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
Marisa Augusta da Silva
, com o fito de rescindir o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 107480/2013, interposto por
Dailaine Cesar de Oliveira
, para reconhecer o direito desta, à percepção de pensão por morte, em decorrência do falecimento do Sr. Adair Rodrigues Pereira, por considerar que ela convivia com ele, em união estável, ao tempo de sua morte.

A autora afirma, em breve resumo, que, anteriormente à decisão proferida no acordão rescindendo, ela (autora) já havia obtido o reconhecimento da união estável mantida com o falecido Sr. Adair Rodrigues Pereira, que perdurou de 1995 até a morte dele, ocorrida em 2000.

Alega que, ainda em vida, o próprio falecido havia declarado, por meio de diversos documentos, inclusive no órgão previdenciário do Estado, que ela (autora) era sua companheira, e não a ré.

Enfatiza que, ao tempo da morte do Sr. Adair, a ré não era companheira, tampouco dependente dele, razão pela qual não faz jus ao pensionamento fixado, por meio do acórdão rescindendo.

Enfatiza a má-fé por parte da ré, ao ajuizar a ação de reconhecimento de união estável c/c alimentos, sem a indicação dela (autora) no polo passivo da demanda, porquanto, além de ter ciência do relacionamento existente entre ela (autora) e o falecido, a (ré) tinha ciência da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, anteriormente ajuizada pela autora, em que obteve o reconhecimento da união estável, mantida com o falecido, ao tempo de sua morte, por meio do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 16730/2014.

Diz que, desde, então, percebe, em rateio com a Sra. Rosa Rodrigues Pereira, ex-esposa do Sr. Adair (falecido), o benefício previdenciário de pensão por morte, uma vez que aquela já recebia pensão do “de cujus”, antes da morte dele.

Por fim, ressalta que, na petição inicial, a própria ré afirmou que a união estável havia entre ela e o “de cujus” perdurou de janeiro de 1984 a março de 1998, de modo que, quando do falecimento, ocorrido em 2000, o casal já se encontrava separado, não preenchendo, assim, os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, que autorizaria recebimento da pensão alimentícia.

A tutela provisória foi concedida (id. 13615983).

Contestação juntada ao id.

15903959, pugnando pela improcedência da ação, bem como pela condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.

O Órgão Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público, capaz de justificar sua intervenção no feito. (Id. 29188996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende ressaltar que esta ação rescisória deve ser regulada pelo Código de Processo Civil de 1973 (Lei nº 5.869/73), porquanto era o diploma processual vigente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Na hipótese, a autora pretende a rescisão do acórdão proferido pela egrégia 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 107480/2013, interposto por
Dailaine Cesar de Oliveira
, para reconhecer o direito desta, à percepção de pensão por morte, em decorrência do falecimento do Sr. Adair Rodrigues Pereira, por considerar que ela (ré) convivia com ele, em união estável, ao tempo de sua morte.

Nesse contexto, da detida análise da tese lançada na petição inicial, vislumbra-se que a autora pretende a rescisão do acórdão, com fulcro nos incisos IX do artigo 485 do Código de Processo Civil/73, que diz, “in verbis”:

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar literal disposição de lei;

VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória;

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença;

IX -
fundada em erro de fato
, resultante de atos ou de documentos da causa;

§ 1
o
Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente
, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

§ 2
o
É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.

Contudo, antes de adentrar na análise do mérito da ação, impede registar que o “dies a quo” do prazo decadencial para o ajuizamento desta ação, ocorreu na data em que a autora tomou ciência do pensionamento arbitrado em favor da ré, até porque não é juridicamente possível exigir, de quem quer que seja, o exercício de um direito, acerca do qual não tinha conhecimento, já que, na qualidade de terceira prejudicada, não fez parte da relação processual.

Pois bem.

Como já relatado, trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por
Marisa Augusta da Silva
, com o fito de rescindir o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 107480/2013, interposto por
Dailaine Cesar de Oliveira
, para reconhecer o direito desta, à percepção de pensão por morte, em decorrência do falecimento do Sr.
Adair Rodrigues Pereira
,

por considerar que ela (ré) convivia com ele, em união estável, ao tempo de sua morte.

Aqui reside o erro de fato, maculador do acórdão, que dá ensejo à procedência desta ação.

Com efeito, o acordão rescindendo teve origem na ação declaratória de união estável pós mortem, ajuizada, em 28/02/2007, pela ré
Dailaine Cesar de Oliveira
, em face de
Rosa Rodrigues Pereira
e seus filhos, aduzindo que,
“
por um período de 14 (quatorze) anos, compreendido de Janeiro de 1.984 a 09 de março de 1.998”

(Sic.)
,
conviveu em união estável com o Sr. Adair Rodrigues Pereira, servidor público, falecido em
08 de agosto de 2000
, com o qual teve 03 (três) filhos.

Disse que, ainda em vida, o “de cujus” pagava pensão alimentícia para a ex-esposa Rosa Rodrigues e que, após o falecimento dele, Rosa passou a receber 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte, sendo os outros 50% destinados aos filhos havidos entre ela (
Dailaine
)
e o Sr. Adair, os quais estavam atingindo a maioridade.

Por esta razão, pleiteou a declaração da existência e dissolução da união estável, bem como o reconhecimento ao direito dela de receber pensão previdenciária do Estado de Mato Grosso, na mesma proporção paga “à viúva” (Sic.), ali requerida, qual seja, 50% (cinquenta por cento).

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado de primeiro grau, atento ao período delineado pela própria autora, em sua petição inicial (id. 6327541, fls. 221/226), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, apenas para declarar a existência de união estável entre ela,
Dailaine Cesar de Oliveira,
e o falecido,
Adair Rodrigues Pereira
, entre janeiro de 1984 a março de 1998 (fls. 227/237,
id. 6327751); deixando, contudo, de conferir-lhe o direito à percepção da pensão por morte, porque a autora não postulou em face do Estado de Mato Grosso.

Irresignada,
Dailaine
interpôs recurso de apelação cível, reiterando os fatos narrados na petição inicial, ocasião em que ratificou ter convivido em união estável com o Sr.
Adair Rodrigues Pereira
(
falecido em agosto de 2000
), pelo período de 14 (quatorze) anos,
entre janeiro de 1984 e março de 1998
, conforme, inclusive, consignado no próprio relatório do voto, condutor do aresto rescindendo (fls. 243, id. 6327757 - Pág. 6).

Não obstante, ao proferir seu voto, a digna relatora admitiu fato inexistente, ao considerar que, por ocasião da morte do Sr.
Adair
, a então apelante
Dailaine,
ostentava a condição de companheira dele, fato esse que, nem ela própria sustentou, como narrado no parágrafo anterior.

Nesse contexto, o acórdão rescindendo restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– AGRAVO RETIDO – MATÉRIA NÃO AGITADA NO MOMENTO OPORTUNO – NÃO CONHECIDO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A RELAÇÃO ENTRE O
DE CUJUS
E A AUTORA NÃO ERA DURADOURA E NÃO POSSUÍA OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CC PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DO RECONHCIMENTO DA UNIÃO – APLICAÇÃO DA LEI 04/90 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARTE VENCIDA DEVE ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A matéria suscitada no Agravo Retido deve ser agitada nas razões do recurso de Apelação. Assim, se a parte não requer expressamente a análise pelo Tribunal, fica obstada a sua apreciação.

2.

Se o conjunto probatório dos autos indica que o de cujus
convivia em união estável com a autora à época do seu falecimento
há que ser mantida a sentença que reconheceu a união estável ente o casal, porquanto presentes os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil.

3.

Conforme regra dos artigos 245 e 246 da Lei n. 04/90, a apelante comprovou união estável com o falecido de forma que deve ser reconhecida como beneficiária da pensão previdenciária.

4.

A verba honorária deve ser suportada pela parte que saiu vencida na demanda, conforme regra do artigo 20 do CPC.

(Sem grifo no original)

Nesse contexto, o voto condutor do acórdão rescindendo, ao mesmo tempo que considerou fato inexistente (união estável da apelante com o Sr.
Adair
, ao tempo da morte dele), acabou por desconsiderar o período de convivência entre o casal, declarado pela sentença ali recorrida (
de janeiro de 1984 a março de 1998)
,
que, aliás, fez coisa julgada neste ponto, porquanto a insurgência do apelo se restringiu à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso ao pensionamento perseguido.

Desse modo, conclui-se, de modo insofismável, que o acordão rescindendo está fundado em erro de fato, não alegado pela autora da ação declaratória, tampouco reconhecido pela sentença recorrida, e que, também, não constituiu objeto de controvérsia, tampouco de deliberação por qualquer julgador; circunstância que autoriza a rescisão do julgado.

Para registro, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. ERRO DE FATO RECONHECIDO. 1. Cinge-se a tese recursal à verificação da ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, o qual fixou,
com base em fato inexistente
, a data do início da união estável da recorrente com o falecido. 2. Para a rescisão do julgado com fundamento no art. 485, IX, do CPC, é imprescindível que a decisão esteja baseada no erro de fato e que sobre ele não tenha havido controvérsia entre as partes nem pronunciamento judicial. 3. Na hipótese, ocorreu erro do julgado ao admitir um fato inexistente e não houve, em momento algum, na ação declaratória de reconhecimento de união estável, controvérsia a respeito do termo inicial da convivência dos companheiros. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1325634/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015)

Acerca da matéria, esse Tribunal assim teve a oportunidade de deliberar:

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO PROCEDENTE.

Ocorre erro de fato quando o julgador, inadvertidamente, admite fato inexistente ou considere fato inexistente efetivamente ocorrido, capaz de influenciar no julgamento da lide
. No caso, evidente tal erro no acórdão rescindendo, que deixou de considerar a omissão do Réu em apresentar ou acionar o seguro supostamente contratado, fato este comprovado documentalmente nos autos pela sentença proferida pela Justiça Trabalhista (fls. 50/63), e relevante para o julgamento do feito.
(TJMT - N.U 0086952-43.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Assim, torna-se imperiosa a rescisão do acordão em questão.

Nessa perspectiva, tendo em vista a inexistência de união estável entre a apelante, ré nesta ação rescisória, e o Sr.

Adair Rodrigues Pereira
ao tempo de sua morte, ocorrida em agosto de 2000, fato este incontroverso, conforme período por ela própria delimitado na ação declaratória c/c alimentos e, por conseguinte, declarado pelo sentenciante (
entre janeiro de 1984 e março de 1998)
, inviável o reconhecimento de sua dependência econômica em relação ao “de cujus”, no momento de seu falecimento, circunstância que afasta o direito ao pensionamento pretendido.

Desse modo, torna-se despicienda qualquer discussão acerca da necessidade ou não da inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide, porquanto ausentes os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil, por ocasião da morte do servidor público, titular da remuneração.

Logo, o acórdão em questão deve ser rescindido e, por consequência, o Recurso de Apelação de Cível nº 107480/2013 deve ser desprovido, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de União Estável Pós Morte c/c Alimentos Processo/Cód. 10967, ajuizada por Dailaine César de Oliveira, ora ré.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação rescisória, com o que declaro rescindindo o Acórdão vergastado, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Cível nº 107480/2013, mantendo-se o ônus sucumbencial fixado na sentença. Por consequência, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração, opostos ao id. 25695993. Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021